Tribunal: TJBA
Processo: 8022503-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022503-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM AGRAVADO: NILTON DE FARIAS FERREIRA e outros Advogado(s):AMARILDO DA SILVA BARROS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. DEPOSITÁRIO INFIEL. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL NÃO LOCALIZADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AUTORIZOU A EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO CONTRA O DEPOSITÁRIO. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL PREVISTA NOS ARTS. 159 E 161 DO CPC. ART. 777. A COBRANÇA DE MULTAS OU DE INDENIZAÇÕES DECORRENTES DE PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA PODERÁ SERÁ PROMOVIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA que determinou o depósito judicial do valor originário de R$ 6.986,20 atualizado e acrescido de rendimentos, sob pena de arresto e comunicação ao Banco Central, no âmbito da ação de execução hipotecária nº 0099000-92.1999.8.05.0001, tendo em vista a não comprovação da transferência específica do depósito judicial para o Banco do Brasil, sucessor na custódia dos valores judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o BANCO BRADESCO S.A., na qualidade de depositário judicial originário, comprovou de forma específica e idônea a transferência do valor depositado judicialmente para a instituição sucessora, afastando, assim, sua responsabilidade pelo depósito requerido nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo de Instrumento limita-se a análise da decisão interlocutória atacada, não podendo o tribunal adentrar no mérito da execução hipotecária ou julgar matérias estranhas ao recurso. 4. A transferência alegada pelo BANCO BRADESCO S.A. foi realizada de forma global (ID 80928752), sem identificação específica da conta judicial objeto do litígio, insuficiente para comprovar a entrega do valor em questão. 5. O art. 159 do CPC impõe ao depositário a guarda e conservação do bem até ulterior ordem judicial, cabendo-lhe a restituição ou comprovação de força maior para eximir-se da obrigação. 6. A ausência de comprovação específica da transferência caracteriza a responsabilidade do depositário judicial originário, nos termos do art. 161 do CPC, podendo ser responsabilizado por dolo ou culpa. 7. A garantia do contraditório e da ampla defesa pode ser exercida pelo depositário por meio de embargos de terceiro (art. 674 do CPC), não sendo necessário ajuizamento de nova ação para discutir a responsabilização. 8. Precedentes jurisprudenciais confirmam a possibilidade de responsabilização do depositário infiel nos próprios autos da execução e a necessidade de comprovação idônea da transferência dos valores judiciais. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento conhecido e negado provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 159, 161, 674 e 777. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, Apelação Cível nº 70083973750, Rel. Paulo Sérgio Scarparo, 28/05/2020; TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081368318, Rel. Marco Aurélio Heinz, 26/06/2019; TJ-PR, AI nº 00149714220188160000, Rel. Juiz Victor Martim Batschke, 11/03/2019; TJSC, Apelação Cível nº 0004245-69.2014.8.24.0018, Rel. Vilson Fontana, 16/08/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8022503-87.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BANCO BRADESCO S/A e como Agravados NILTON DE FARIAS FERREIRA e OLIVIA VITORIA FERREIRA. ACÓRDÃO Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, . PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR